Tribunal: TJSP
Processo: 1005335-03.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Contrato bancário - Cartão de crédito - Pretensão de declaração de inexistência do débito que ensejou a negativação do nome do autor - Descabimento - Hipótese em que restou comprovada a existência de contrato celebrado entre as partes e inadimplido pelo autor - RECURSO NÃO PROVIDO.